Tribunal: TJSP
Processo: 1038098-48.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Mandado de Segurança. Imóvel arrematado em hasta pública. Débitos de IPTU anteriores à arrematação. Sentença que denegou a segurança postulada. Pretensão à reforma. Acolhimento. Arrematação que é forma de aquisição originária da propriedade imóvel. Obrigação tributária do arrematante que surge somente a partir da alienação judicial, na condição de contribuinte. Observância do parágrafo único do

Ementa:
Mandado de Segurança. Imóvel arrematado em hasta pública. Débitos de IPTU anteriores à arrematação. Sentença que denegou a segurança postulada. Pretensão à reforma. Acolhimento. Arrematação que é forma de aquisição originária da propriedade imóvel. Obrigação tributária do arrematante que surge somente a partir da alienação judicial, na condição de contribuinte. Observância do parágrafo único do art. 130 do CTN. Prova suficiente de que o município indevidamente mantém a dívida anterior à arrematação no cadastro do imóvel arrematado. Inteligência do parágrafo único do art. 130 do CTN. Direito líquido e certo violado. Recurso provido. Ordem concedida para que se exclua dos cadastros do imóvel ou do nome do impetrante ou dos seus sucessores no imóvel qualquer anotação de débito tributário decorrente do imóvel que seja anterior à arrematação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000633317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038098-48.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TRENTO
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038098-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No16633 2/10
Voto n. 16633
Ano 2020
Apelação n. 1038098-48.2018.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Trento Negócios Imobiliários Ltda.
Apelado:
Município de São Paulo
Interessado:
Secretário de Finanças do Município de São Paulo
Mandado de Segurança. Imóvel arrematado em hasta
pública. Débitos de IPTU anteriores à arrematação.
Sentença que denegou a segurança postulada. Pretensão à
reforma. Acolhimento. Arrematação que é forma de
aquisição originária da propriedade imóvel. Obrigação
tributária do arrematante que surge somente a partir da
alienação
judicial,
na
condição
de
contribuinte.
Observância do parágrafo único do art. 130 do CTN. Prova
suficiente de que o município indevidamente mantém a
dívida anterior à arrematação no cadastro do imóvel
arrematado. Inteligência do parágrafo único do art. 130 do
CTN. Direito líquido e certo violado. Recurso provido.
Ordem concedida para que se exclua dos cadastros do
imóvel ou do nome do impetrante ou dos seus sucessores no
imóvel qualquer anotação de débito tributário decorrente
do imóvel que seja anterior à arrematação.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Trento
Negócios Imobiliários Ltda. contra a r. sentença de p. 180/181 que, nos autos do
mandado de segurança impetrado em face do Município de São Paulo, denegou a
segurança pleiteada, sob o entendimento de que a comunicação da arrematação ao
fisco é imprescindível para a eficácia da regra do parágrafo único do artigo 130 do
CTN. Ademais, considerou que a responsabilidade do arrematante por eventuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038098-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No16633 3/10
ônus imobiliários está prevista expressamente no edital.
Alega a apelante, em síntese, que (i) protocolou junto à
Procuradoria do Município uma correspondência informando a arrematação do
imóvel, conforme documentos de p. 81/82; (ii) a própria municipalidade
reconheceu a aplicação do parágrafo único do art. 130 do CTN, na medida em que
expediu certidão positiva com efeitos de negativa; (iii) a intimação do Município não
é uma imposição legal, conforme art. 698 do CPC/73; (iv) não há no edital qualquer
previsão da responsabilidade do arrematante pelas dívidas de IPTU, mas tão
somente referência à pesquisa de eventuais débitos; (v) o próprio TRT entende que
a simples menção da pesquisa de débito no edital não possui o condão de imputar
ao arrematante responsabilidade pelo pagamento dos débitos anteriores; (vi) as
normas editalícias não podem se sobrepor à lei; (vii) a arrematação é modalidade de
aquisição originária, recebendo o arrematante o imóvel sem qualquer ônus. Assim,
requer o provimento do recurso e a reforma da r. sentença (p. 180/181).
O Município deixou de apresentar contrarrazões (p. 229).
A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou de sua manifestação
nos autos (p. 244).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, comporta provimento.
Não se desconhece que Código Tributário Nacional, ao tratar da
responsabilidade dos sucessores, preconiza que os créditos tributários relativos a
impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens
imóveis, e os relativos às taxas referentes a tais bens, ou a contribuição de melhoria,
sub-rogam-se na pessoa dos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de
sua quitação. Tais débitos constituem obrigação propter rem, visto que em regra
acompanham o imóvel independentemente da transmissão da propriedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038098-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No16633 4/10
Todavia, o artigo 130 do Código Tributário Nacional preservou,
em seu parágrafo único, o arrematante de imóvel em hasta pública, ao dispor que
“no caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o
respectivo preço”.
Assim, por previsão legal, o arrematante recebe o bem livre e
desembaraçado de qualquer encargo ou responsabilidade tributária. Outro
entendimento pode inviabilizar as arrematações de imóveis em hasta pública, reduz
indevidamente o número de licitantes e não encontra respaldo em lei.
Neste mesmo sentido se posiciona o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Processual civil e tributário. Execução fiscal. IPTU sobre imóvel
arrematado em hasta pública. Exceção de pré-executividade.
Ilegitimidade passiva. Débitos tributários. Sub-rogação que ocorre
sobre o preço. Parágrafo único, do art. 130, do CTN. Impossibilidade
de imputar-se ao arrematante encargo ou responsabilidade tributária.
Obrigação tributária pendente, que persiste perante o fisco, do
anterior proprietário.
1. O crédito fiscal perquirido pelo fisco deve ser abatido do
pagamento, quando do leilão, por isso que, finda a arrematação, não
se pode imputar ao adquirente qualquer encargo ou responsabilidade
tributária. Precedentes: (REsp 716438/PR, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 09/12/2008, DJe 17/12/2008;
REsp 707.605 - SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJ de 22 de março de 2006; REsp 283.251 - AC, Relator
Ministro Humberto Gomes De Barros, Primeira Turma, DJ de 05 de
novembro de 2001; REsp 166.975 - SP, Relator Ministro Sálvio De
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 04 de outubro der 1.999).
2. Os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, na
dicção do art. 130, parágrafo único, do CTN, fazem persistir a
obrigação do executado perante o Fisco, posto impossível a
transferência do encargo para o arrematante, ante a inexistência de
vínculo jurídico com os fatos jurídicos tributários específicos, ou com
o sujeito tributário. Nesse sentido: “Se o preço alcançado na
arrematação em hasta pública não for suficiente para cobrir o débito
tributário, nem por isso o arrematante fica responsável pelo eventual
saldo.” (Bernardo Ribeiro De Moraes, Compêndio de Direito
Tributário, 2o vol., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 513).
3. A regência normativa em tela é a do CTN, parágrafo único do art.
130, dispositivo especial quanto ao caput, posto ser este aplicado nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038098-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No16633 5/10
relações obrigacionais de transferência de domínio ou posse de
imóvel. In casu, a situação é especialíssima e adversa, não havendo
que se falar em transferência de domínio por fins de aquisição dentro
relações obrigacionais civis, seja de compra e venda, cessão, doação
etc.
4. Deveras, revela-se inadequado imprimir à questão contornos
obrigacionais, sendo impróprio aduzir-se a alienante e adquirente,
mas sim em executado e arrematante, respectivamente, diante da
inexistência de vínculo jurídico com os fatos jurídicos tributários
específicos, ou com o sujeito tributário. O executado, antigo
proprietário, tem relação jurídico-tributária com o Fisco, e o
arrematante tem relação jurídica com o Estado-juiz.
5. Assim, é que a arrematação em hasta pública tem o efeito de
expurgar qualquer ônus obrigacional sobre o imóvel para o
arrematante, transferindo-o livremente de qualquer encargo ou
responsabilidade tributária.
6. Recurso especial desprovido.” (REsp 1.059.102-RS (2007/0172311-
9), Relator: Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 03/09/2009)
A esse propósito, também já decidiu esta E. 18a Câmara de
Direito Público:
“Apelação Mandado de segurança IPTU - Arrematação de bem
imóvel - Direito assegurado à arrematante de receber o imóvel isento
de tributos lançados anteriormente à arrematação - Admissibilidade -
Inteligência do parágrafo único do art. 130 do CTN

Responsabilidade do antigo proprietário Direito à obtenção de
certidão negativa - Sentença reformada - Recurso provido em parte”.
(TJSP; Apelação Cível 1007373-76.2018.8.26.0053; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro:
26/03/2019)
De outra parte, não poderia o edital contrariar previsão legal de
irresponsabilidade tributária, se o próprio CTN não faz qualquer ressalva à aplicação
da exceção do parágrafo único do art. 130 para casos como o presente.
Isto porque, conforme preconiza o art. 146, III, b, da
Constituição Federal, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria
tributária, também no tocante à obrigação, lançamento, crédito, prescrição e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038098-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No16633 6/10
decadência tributários, devendo se observar, ademais, o disposto no artigo 97, III,
do Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal,
ressalvado o disposto no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito
passivo;
[...]”
Nesse diapasão, não podendo dispor acerca de matéria reservada
à lei complementar, o edital de hasta pública de nenhuma forma poderia alterar o
sujeito passivo das obrigações tributárias, quer ampliando as hipóteses de
responsabilidade, quer afastando hipótese de irresponsabilidade pelo pagamento do
tributo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária.
O edital - que não tem natureza de lei, mas de oferta pública -
vincula-se, pelo princípio da legalidade administrativa, aos parâmetros previamente
estabelecidos em lei, de maneira que, tendo o CTN previsto regra de
irresponsabilidade tributária e inexistindo norma do mesmo status que a excepcione,
nem mesmo previsão expressa em edital poderia fazê-lo.
Nesse sentido:
“Ação repetitória. Imóvel adquirido em hasta pública. Débitos fiscais
anteriores à aquisição. Os créditos tributários sub-rogam-se no
respectivo preço. Arrematado o bem em hasta pública, não há
responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários anteriores
à aquisição, pois a transferência do bem se dá de forma livre e
desembaraçada,
consoante
entendimento
sedimentado
na
jurisprudência. Inteligência do artigo 130 do CTN. A Fazenda pode
perseguir seu crédito fiscal em face dos então proprietários. Não há
lastro, entretanto, a respaldar o acionamento do arrematante para
esse propósito. No mais, vale lembrar que, segundo o art. 146, III,
"b" da Constituição Federal, compete à lei complementar
estabelecer normas gerais de direito tributário, sobretudo no que
concerne às obrigações tributárias. Acrescente-se que o próprio CTN
não traz qualquer ressalva à inaplicabilidade da regra em comento no
caso de constar no edital da hasta pública informações sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038098-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No16633 7/10
existência de débitos fiscais. Sentença mantida nos termos facultados
pelo artigo 252 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Nega-se
provimento ao recurso”. (Apelação 1014252-59.2016.8.26.0477; Relator
(a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 19/02/2018)
Aliás, ainda que assim não fosse, ao contrário do que constou na
sentença apelada, sequer consta do edital que o arrematante assumiria o
passivo tributário do imóvel, sendo certo que o documento acostado à p. 50/51
apenas estabelecia a obrigação do interessado no bem quanto a eventual pesquisa de
débito junto aos diversos órgãos, sem atribuir responsabilidade ao adquirente. No
mais, conforme se extrai das p. 118/119 da contestação/informação, o município
não nega que a impetrante arrematante faz jus ao benefício do parágrafo único do
art. 130 do CTN, mas apenas sustenta que pode manter a anotação do débito no
cadastro do imóvel a fim de exigir os valores dos anteriores proprietários.
Acerca da matéria ora em análise, assim já decidiu este Tribunal
Estadual:
“Apelação Cível / Reexame Necessário Mandado de segurança
com pedido liminar IPTU ́s anteriores ao exercício fiscal de 2010
Município de São Paulo
Expedição de CND em favor do
arrematante, referente a débito anterior à arrematação - Imóvel
arrematado em hasta pública - Inexistência de responsabilidade do
arrematante por débitos anteriores à arrematação Sub-rogação dos
créditos tributários sobre o preço da arrematação Inteligência do
art. 130, § único do CTN Precedentes do STJ e da 15a Câmara de
Direito Público deste Tribunal de Justiça - Sentença mantida
Recursos oficial e voluntários da Municipalidade improvidos. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1022169-72.2018.8.26.0053; Relator
(a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro:
25/10/2018)
“Ilegitimidade passiva Execução Fiscal - IPTU Município de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038098-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No16633 8/10
Paulo - Exercício de 2009 - Imóvel adquirido em hasta pública
Exoneração do arrematante, que não responde pelos débitos
anteriores à arrematação, nos termos do artigo 130, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional
Jurisprudência do STJ que
condiciona o afastamento do art. 130, parágrafo único, do CTN, à
existência, no respectivo edital de leilão, de expressa indicação da
existência de débitos de IPTU e dele constar, de forma igualmente
expressa, a responsabilidade do arrematante pelo seu pagamento
Situação não verificada no caso concreto Edital que apenas traz, de
forma genérica, mera advertência sobre caber ao interessado no bem
eventual pesquisa de débito junto aos diversos órgãos, o que é
insuficiente para autorizar a desconsideração da regra contida na
norma legal - Pedido de inclusão do arrematante no polo passivo
corretamente rejeitada Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2067263-88.2018.8.26.0000; Relator (a):
Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro:
30/11/2018)
“Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-
Tributária. Arrematação em hasta pública. Responsabilidade do
arrematante
por
eventuais
débitos
tributários
anteriores
à
arrematação. Forma de aquisição originária. Créditos pertinentes a
tributos incidentes sobre bens imóveis que se sub-rogam no
respectivo preço. Inteligência do art. 130, parágrafo único do CTN.
Previsão expressa no edital que atribui a responsabilidade ao
arrematante. Violação do Princípio da Legalidade. O edital não pode
dispor contra legem e está subordinado aos parâmetros fixados em
lei. O CTN trata de normas cogentes, de observância obrigatória,
não passível de renúncia pelas partes, versando sobre direito
indisponível. Reforma da sentença. Inversão da sucumbência.
Recursos desprovido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1011048-41.2015.8.26.0477; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de
Registro: 02/03/2018)
No caso dos autos, a impetrante arrematou o bem imóvel em
hasta pública realizada em 20.04.2010 (p. 39/40), cuja correspondente Carta de
Arrematação n. 13/2013 foi expedida pelo TRT 2a Região em 08.08.2013 (p.
43/45), não podendo, pelos motivos aqui expostos, ser responsabilizada por débitos
tributários pretéritos à data da arrematação, no que se refere ao imóvel descrito na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038098-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No16633 9/10
petição inicial (matrícula n. 66.704 do 8o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo, contribuinte n. 089.096.006-3).
Impõe-se registrar que eventuais credores devem buscar a
satisfação de seus créditos junto ao preço obtido na hasta pública realizada,
respeitada a ordem de preferência do art. 186 do CTN e observadas as cautelas e
intimações prévias necessárias para que a alienação não esbarre no art. 185 do CTN.
Convém asseverar, também, que, se o preço alcançado na arrematação e que sobejar
após o pagamento dos credores que têm preferência sobre o município não for
suficiente para cobrir o débito tributário, nem por isso o arrematante ficará
responsável pelo eventual saldo ou seu imóvel a ele ficará vinculado.

Ante o exposto, sem prejuízo da eventual manutenção da
inscrição de débito tributário remanescente sobre a pessoa do ex-proprietário,
determina-se a exclusão de qualquer anotação de dívida anterior à arrematação sobre
o imóvel cadastrado sob o n. 089.096.006-3, sobre o arrematante ou sobre os seus
sucessores do arrematante no imóvel.
Em suma, comprovada a aquisição de imóvel via arrematação,
em relação ao imóvel, ao arrematante e aos seus sucessores no imóvel deve ser
fornecida certidão negativa (e não positiva com efeitos de negativa).
Mais não é necessário considerar para se concluir que a r.
sentença deve ser reformada, invertendo-se os ônus sucumbenciais (eventuais
despesas processuais).
Por fim, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038098-48.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No16633 10/10
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, a fim de
conceder a segurança, nos termos expostos.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)